Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ANTECEDENTES CRIMINAIS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. VALOR ÍNFIMO DO BEM. MÍNIMA OFENSIVIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, fundada nos requisitos do CPP, art. 312, e vinculada às hipóteses do CPP, art. 313. A fundamentação deve indicar elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. A imputação recai sobre o crime de furto simples (CP, art. 155, caput), cometido sem violência ou grave ameaça e envolvendo bem de valor ínfimo, posteriormente restituído, o que revela mínima ofensividade e reduzido desvalor do comportamento.
3. A utilização de antecedentes criminais antigos, distantes no tempo, não supre a exigência de contemporaneidade que deve orientar as medidas cautelares, não sendo idôneas para demonstrar risco atual decorrente da liberdade do agente.
4. A jurisprudência do Tribunal afasta a prisão preventiva quando fundada exclusivamente em histórico pretérito, sobretudo quando a conduta atual se mostra de baixa reprovabilidade e admite medidas alternativas suficientes para resguardar os fins do processo. Precedente deste TJDFT.
5. A adoção de medidas cautelares diversas mostra-se adequada e proporcional, sendo indevida a manutenção da prisão preventiva como resposta automática em casos de reduzida ofensividade. Parecer ministerial pelo deferimento da ordem.
6. Ordem concedida.